Tribunal: TJDFT
Processo: 0010429-13.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. CASO CONCRETO. MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CDA. ART. 2o, § 8o, DA LEI 6.830/80. SÚMULA 392/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Apelação interposta contra decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade, que reconheceu a ilegitimidade ad causam do recorrente. 1.1. Em suas razões, os apelantes requerem o reconhecimento de sua legitimidade ativa. Argumentam que não se trata de transferência por cessão de crédito ou transferência a qualquer título a terceiros, mas sim por decisão judicial, e que os Apelantes já utilizaram da via administrativa para ingressar nas CDAs, bem como, o Fisco já aceitou a solidariedade dos Apelantes pelo Débito constante do imóvel. Por fim, requerem o reconhecimento da prescrição.
2. Em situações ordinárias, a confusão de recurso de apelação contra decisão interlocutória, ainda que ausente má-fé do recorrente, trata-se de erro manifestamente grosseiro, afastando, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista expressa disposição legal acerca do recurso adequado pra impugnar o ato judicial em questão. 2.1. No entanto, considerando-se que o próprio juízo se retratou da decisão que não recebera o recurso, em homenagem à segurança jurídica e celeridade, inexistente má-fé, no caso em análise, dada as circunstâncias fáticas, a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento do recurso é medida razoável, e deve ser adotada.

3. Nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
4. A retificação ou emenda da Certidão da Dívida Ativa, prevista no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, não autoriza a substituição do polo passivo da execução fiscal, já que implicaria, por consequência, na alteração do sujeito passivo do próprio lançamento.
5. Recurso conhecido e improvido.